Tribunal: STF
Processo: AP 1703
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de ROBSON DOS REIS SOUSA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/5/2023). A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 23/6/2024, o réu ROBSON DOS REIS SOUSA, já qualificado nos presentes autos, requereu a flexibilização das medidas cautelares a ele impostas, para que seja submetido a três exames de ressonância magnética, o que demanda a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico (Petição STF nº 77395/2024).



    O requerimento é instruído com o pedido médico das ressonâncias, relatório, e a indicação dos agendamentos, no dia 15/7/2024 às 14h e no dia 26/7/2024 às 13h40min e às 16h10min, na Clínica MGX Diagnósticos, situada na Rua Oscar Soares, 515, Califórnia, em Nova Iguaçu/RJ.



    É o relatório. DECIDO.



    Em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e autorizo a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico durante o período estritamente necessário para a realização dos exames de ressonância magnética, que serão realizados no dia 15/7/2024 às 14h e no dia 26/7/2024 às 13h40min e às 16h10min, na cidade de Nova Iguaçu/RJ.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas nos dias da realização dos exames, 15/7/2024 e 26/7/2024. 



    Além disso, esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio das Ostras/RJ, para conhecimento e providências de retirada e recolocação do aparelho de monitoramento, conforme determinado.



    Intimem-se, com urgência, os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente